Tribunal: TJMT
Processo: 1013217-52.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013217-52.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Por Terceiro Prejudicado, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ROBSON RODRIGUES XAVIER - CPF: 408.974.781-34 (EMBARGANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MARCELO RIBEIRO ALVES - CPF: 468.630.441-53 (EMBARGADO), ANDREA APARECIDA LUZ DE ALMEIDA BARROS RIBEIRO ALVES (EMBARGADO), DJALMA DE JESUS RIBEIRO - CPF: 551.904.721-91 (EMBARGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDREA APARECIDA LUZ DE ALMEIDA BARROS - CPF: 441.667.101-68 (EMBARGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), BRUNO DE MELO MIOTTO - CPF: 025.871.623-19 (ADVOGADO), ANETE FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 652.420.501-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DO ATO CONSTRITIVO – ART. 678 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO
– RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA CONTRARRAZÕES – DESNECESSIDADE – PARTE AINDA NÃO CITADA NA AÇÃO DE BASE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MATÉRIA NÃO SUSCITADA ANTES DO JULGAMENTO E NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

É desnecessária a intimação da parte para apresentar contraminuta ao Agravo de Instrumento, caso não tenha sido citada na ação de origem, porquanto não formada a relação processual. Precedentes do STJ.

Matéria não suscitada antes do julgamento do recurso, tampouco apreciada pelo acórdão recorrido, não deve ser arguida como tese defensiva, nos Embargos de Declaração, por se tratar de inovação recursal.

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos por
Robson Rodrigues Xavier
, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1013217-52.2019.8.11.0000, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DO ATO CONSTRITIVO – ART. 678 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 678 do CPC, a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos, objeto dos embargos, bem como a manutenção, ou a reintegração provisória da posse, somente ocorrerá se estiver suficientemente provado o domínio, ou a posse, do bem constrito.

A resolução das questões a respeito do direito de propriedade, lançadas na Ação de Embargos de Terceiro, demanda a devida instrução processual, com a observância dos consectários do devido processo legal.

O Recorrente alega, em síntese, que a decisão embargada é omissa, porquanto não apreciou a ausência de intimação da parte Agravada Djalma de Jesus Ribeiro, cujo fato inquina o acórdão de nulidade.

Pede o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja sanada a omissão apontada.

O Ministério Público, ora Embragado, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

VOTO

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos por
Robson Rodrigues Xavier
, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1013217-52.2019.8.11.0000.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada os defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento (inciso I), ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489.

(...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC
–
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC
–
OMISSÃO
–
NÃO CONFIGURADA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 3. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).4. (...). (STJ - EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/05/2016, DJe 24/05/2016).

In casu
, o Recorrente alega que o
decisum
embargado é omisso, na medida que não apreciou a ausência de intimação da parte Agravada Djalma de Jesus Ribeiro, cujo fato inquina o acórdão de nulidade.

Entrementes, diante do princípio da dialeticidade, os recursos devem ser apresentados com os fundamentos, de fato e de direito, que deram causa ao inconformismo com a decisão prolatada, ou seja, deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais.

Logo, é necessária a sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de não obter êxito o Recurso, ante a ausência de impugnação específica.

Neste contexto, verifico que a matéria levantada pelo Embargante não foi suscitada antes do julgamento do recurso, tampouco apreciada pelo acórdão recorrido, de sorte que não há, agora, ser arguida como tese defensiva, nos Embargos de Declaração, por se tratar de inovação recursal.

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual
verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – RECURSOS DESPROVIDOS – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – ART. 21,§1o, DA LINDB – QUESTÃO NÃO VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS LEGAIS LISTADOS –DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – APLICAÇÃO DA ADI 4143/MS – PRECEDENTE SEM APLICAÇÃO AO CASO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não aventada a matéria nas razões recursais da apelação, é vedada a apreciação da tese arguida em sede de embargos de declaração por este Tribunal de Justiça, por se tratar de inovação recursal. (...). (N.U 0022594-43.2016.8.11.0041, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/03/2020, publicado no DJE 18/03/2020).

Não bastasse, extrai-se dos autos que, diferentemente do que defendido pelo Embargante, a ele não houve prejuízo, diante da não intimação do Agravado Djalma, porque toda a celeuma que envolve a questão, como registrei no julgamento do Agravo, deverá ser objeto de esclarecimento na fase de instrução processual, naquela instância de piso.

Observo, ainda, que, do julgamento do Recurso de Agravo, não houve prejuízo ao Agravado Djalma, notadamente na espécie, porquanto, à época da interposição daquele Recurso, os Agravados sequer haviam sido citados na ação de base, situação que, aliás, dispensa a respectiva intimação.

Nesse sentido, inclusive, acerca de ser prescindível a intimação da parte, para apresentar contrarrazões ao Agravo, quando ainda não citada na ação de origem, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
–
SERVIDOR PÚBLICO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
–

PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO
–
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO
–
NULIDADE
–

NÃO OCORRÊNCIA
–
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU NO PROCESSO DE ORIGEM
–
NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL
–
PRECEDENTES. 1. A teor da jurisprudência desta Corte, é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual. Precedentes: AgInt no AREsp 720.582/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 8/6/2018; AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/2/2017. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1558813/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/03/2020, DJe 23/03/2020).

Não destoa desse entendimento esta Corte Estadual,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA,
INAUDITA ALTERA PARS
– FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE
HOME CARE
– DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE NULIDADE – ADVERTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. Conforme jurisprudência do STJ, afigura-se "dispensável a intimação do agravado para contrarrazões em agravo de instrumento quando o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada sem a ouvida da parte contrária e antes da citação do demandado" (REsp 898.207/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 29.3.2007). (N.U 1017818-04.2019.8.11.0000, Rel. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 12/08/2020, publicado no DJE 13/08/2020).

Logo, por inexistir omissão a ser sanada, e à mingua de prejuízo às partes, decorrente da decisão invectivada, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020